Tribunal: STF
Processo: Rcl 70643
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10.



    Na petição inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    Cuida-se de correição parcial, com pedido de liminar, interposta por DIOU FABRICIO DA SILVA GOMES e GUILHERME PEREIRA DA SILVA, por meio da Defensoria Pública, contra decidir do juízo da 1ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre que, em 07/06/2024, indeferiu o pedido de desentranhamento de documentos juntados aos autos pelo Ministério Público (denúncias e sentenças de fatos estranhos ao feito, telas extraídas do sistema Consultas Integradas e a certidão de antecedentes criminais e infracionais dos acusados). 



    Em julgamento realizado em 21 de junho de 2024, a Corte gaúcha julgou parcialmente procedente a referida correição: 



    CORREIÇÃO PARCIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. POSSIBILIDADE DE JUNTADA DOS ANTECEDENTES JUDICIAIS E INFRACIONAIS DO ACUSADO, QUE RESPONDE PELA PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE CÓPIAS DE DENÚNCIAS RELATIVAS A FATOS DIVERSOS E DE SENTENÇAS PROFERIDAS EM OUTROS FEITOS, BEM COMO DE INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO SISTEMA DE CONSULTAS INTEGRADAS. INVIABILIDADE, AINDA, DE LEITURA EM PLENÁRIO DA CERTIDÃO DE ATOS INFRACIONAIS. CORREIÇÃO PARCIAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    […] 



    Assim, a interpretação do acórdão é clara: AS VEDAÇÕES DO INCISO I, DO ART. 478, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ESTÃO CONTIDAS EM ROL EXEMPLIFICATIVO, POIS OUTRAS HIPÓTESES ALI NÃO PREVISTAS PODEM SER UTILIZADAS COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE E INFLUENCIAR INDEVIDAMENTE OS JURADOS, O QUE ACARRETARIA VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA (ART. 5º, INC. X, da CF). 



    […] 



    Assim, analisando-se o caso concreto, o que se verifica é que, ao reformar parcialmente a decisão do juízo de piso, “para deferir e manter nos autos apenas os antecedentes judiciais e infracionais do réu, estes últimos em relação aos quais é permitida tão-somente a juntada, mas não a leitura em Plenário”, para determinar o desentranhamento de documentos referentes ao sistema de Consultas Integradas em face de suposta violação ao direito à intimidade e à vida privada, a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal Gaúcho afirmou a inconstitucionalidade, ainda que não expressamente, do referido dispositivo [art. 478, I, do CPP]. 



    Ao final, requer a procedência da Reclamação, determinando-se a renovação do julgamento da correição parcial, observando-se o disposto no art. 97 da CF/88. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    (...) 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor é o seguinte: 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o RE 482.090/SP (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 12/03/2009), assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE NORMA FEDERAL. CAUSA DECIDIDA SOB CRITÉRIOS DIVERSOS ALEGADAMENTE EXTRAÍDOS DA CONSTITUIÇÃO. RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 118/2005, ARTS. 3º E 4º. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (LEI 5.172/1966), ART. 106, I. RETROAÇÃO DE NORMA AUTO-INTITULADA INTERPRETATIVA. 



    "Reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição" (RE 240.096, rel. min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 21.05.1999). 



    Viola a reserva de Plenário (art. 97, da Constituição) acórdão prolatado por órgão fracionário em que há declaração parcial de inconstitucionalidade, sem amparo em anterior decisão proferida por Órgão Especial ou Plenário. 



    Recurso extraordinário conhecido e provido, para devolver a matéria ao exame do Órgão Fracionário do Superior Tribunal de Justiça.



    As razões apresentadas não procedem. 



    Conforme relatado, a pretensão veiculada é a de anular, pela via da Reclamação, decisão proferida pela 1ª Câmara Especial Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em que se determinou o desentranhamento de documentos relativos a processos diversos (sentenças, acórdãos, denúncias) e de informações constantes do banco de dados do Sistema de Consultas Integradas, devendo-se manter nos autos, apenas e tão-somente, a certidão de antecedentes judiciais e de atos infracionais do acusado, não se permitindo, todavia, a leitura em plenário da segunda certidão mencionada. Essa conclusão foi tomada pelo Órgão fracionário mediante a seguinte fundamentação: 



    "Na presente correição, sustenta-se devam ser desentranhados dos autos a certidão de antecedentes judiciais e de atos infracionais dos acusados, bem como o histórico do sistema de consultas integradas e os documentos relativos a denúncias e condenações em processos diversos. 



    Primeiramente, a respeito dos antecedentes judiciais do acusado, correta a decisão recorrida, já que se trata de documento público e submetido a terceiro imparcial – o Juiz -, em observância e aplicação das garantias do contraditório e da ampla defesa. 



    No aspecto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que até mesmo a leitura dos antecedentes do acusado em Plenário por qualquer das partes não se enquadra no disposto no artigo 478 do Código de Processo Penal (AgRg no RHC 107829 DF, Quinta Turma, Dje 28.02.2020). Nesse sentido, aliás, foi fixada a seguinte tese, conforme Edição n.º 75 do Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça: "A leitura em plenário do júri dos antecedentes criminais do réu não se enquadra nos casos apresentados pelo artigo 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal, inexistindo óbice à sua menção por quaisquer das partes". 



    Do mesmo modo, quanto à juntada dos antecedentes infracionais do réu, não se desconhece que o artigo 143 do Estatuto da Criança e do Adolescente veda "a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional". 



    No entanto, não se trata de vedação absoluta, estabelecendo o artigo 144 do mesmo diploma legal que "A expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior somente será deferida pela autoridade judiciária competente, se demonstrado o interesse e justificada a finalidade". 



    No caso dos autos, imputa-se aos réus a prática de crime de homicídio duplamente qualificado, e isso, por si só, já evidencia e justifica o interesse da acusação no acesso à certidão de antecedentes infracionais, uma vez que só se impõe medida socioeducativa quando o adolescente pratica crimes com violência ou grave ameaça, de forma que o acesso aos atos infracionais, no caso concreto, não se mostra desarrazoado ou injustificado. 



    Convém registrar, nesse ponto, que deve ser permitida somente a juntada dos antecedentes infracionais do réu, mas não a sua leitura em Plenário, pois não constituem delito propriamente dito, apenas ato infracional análogo. 



    Tangente à juntada das cópias de documentos relativos a fatos diversos e de denúncias oferecidas ou sentenças proferidas em outros feitos, registro que a certidão de antecedentes judiciais fornecida pelo Poder Judiciário é bastante à demonstração da vida pregressa e eventuais comportamentos do acusado, já que, como visto acima, submetida a terceiro imparcial – o Juiz -, em observância e aplicação das garantias do contraditório e da ampla defesa. 



    O Ministério Público, ao pretender a anexação de tais documentos, não comprovou a relação entre os fatos pregressos e o caso em julgamento, os quais não parecem consistir em prova do delito em análise. 



    De mais a mais, ao abrir-se esse tipo de brecha desloca-se perigosamente o foco do direito penal do fato para um direito penal do autor, no qual o acusado é julgado mais por seus atos e crimes do passado ou por seu "estilo de vida" do que pela conduta que é objeto da apreciação atual do Juiz, ou mesmo dos Jurados, como no caso dos processos de competência do Tribunal do Júri. 



    Quanto à pretensão de desentranhamento das informações extraídas do Sistema de Consultas Integradas da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, a resposta é firmemente positiva, pois pode importar, seriamente, em violação ao direito fundamental à intimidade e à vida privada (artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal), mormente nas hipóteses em que os fatos registrados no banco de dados e em outros processos anteriores não digam respeito ao processo que está em jogo, mas podem ser utilizados pelas partes em Plenário. Trata-se de documentos, ademais, acessíveis apenas pelo Juízo e pelo Ministério Público em caráter reservado, vale dizer, não são acessíveis por ambas as partes, a importar em evidente disparidade de armas. 



    Os dados ali constantes, por outra, são inseridos unilateralmente por órgãos da segurança pública e não permitem sequer correção, retificação ou mesmo exclusão, se não correspondentes, porventura, à realidade." 



    É certo que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se a todos os tribunais, via difusa, e para este TRIBUNAL, também no controle concentrado. 



    Foi justamente no sentido de reforçar a referida exigência constitucional que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL editou a Súmula Vinculante 10. 



    Ocorre que, no caso, não se vislumbra, na decisão de que ora se reclama, a existência de qualquer juízo, ostensivo ou disfarçado, de inconstitucionalidade do art. 478, I, do Código de Processo Penal, cuja redação prevê que Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. 



    A Corte estadual, ao determinar o desentranhamento de documentos relativos a denúncias e condenações em processos diversos e de informações extraídas do Sistema de Consultas Integradas da Secretaria de Segurança Pública, consignou que O Ministério Público, ao pretender a anexação de tais documentos, não comprovou a relação entre os fatos pregressos e o caso em julgamento, os quais não parecem consistir em prova do delito em análise […], mormente nas hipóteses em que os fatos registrados no banco de dados e em outros processos anteriores não digam respeito ao processo que está em jogo. 



    Portanto, o ato reclamado, proferido pela 1ª Câmara Especial Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao manter nos autos apenas os antecedentes judiciais e infracionais do réu, estes últimos em relação aos quais é permitida tão-somente a juntada, mas não a leitura em Plenário, não declarou a inconstitucionalidade do art. 478, I, do CPP, o que afasta a alegada ocorrência de transgressão ao enunciado constante da Súmula Vinculante 10, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Assim, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. Neste sentido, confira-se: 



    RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO OSTENSIVO OU DISFARÇADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (Rcl 13.514-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Dje de 1.8.2014);



    [...]



    Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.



    (Rcl 12.122-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 24.10.2013).



    Além disso, a fundamentação da decisão com base em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. Nesse sentido: 



    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. SÚMULA STF 10. ART. 97, CF: INAPLICABILIDADE. 



    1. Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Constituição Federal. 



    2. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, não se caracteriza ofensa à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal.



    3. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 566.502-AgR/BA, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 24.03. 2011).



    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul busca a cassação da decisão proferida pela 1ª Câmara Especial Criminal do TJRS com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    Ausente, por parte da autoridade judicial, a existência de qualquer juízo, ostensivo ou disfarçado, de inconstitucionalidade do art. 478, I, do Código de Processo Penal, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente